Tribunal: TJSP
Processo: 1005672-13.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
"CONTRATO – Empréstimo consignado – Perícia que constatou a existência de assinatura falsificada – Empréstimo que não foi feito pelo autor – Restituição simples dos valores indevidamente descontados – Necessidade de restituição do TED realizado na conta da autora - Retorno ao 'status quo ante' – Recurso improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Descontos indevidos na parca

Ementa:
"CONTRATO – Empréstimo consignado – Perícia que constatou a existência de assinatura falsificada – Empréstimo que não foi feito pelo autor – Restituição simples dos valores indevidamente descontados – Necessidade de restituição do TED realizado na conta da autora - Retorno ao 'status quo ante' – Recurso improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Descontos indevidos na parca aposentadoria do autor – Dano moral 'in re ipsa' – Recurso improvido.
DANO MORAL – 'Quantum' indenizatório – Valor da indenização fixado na r. sentença mantido (R$ 10.000,00) – Recurso improvido."